Tribunal: TJMT
Processo: 1007779-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007779-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MICHEL SANTOS VASQUE - CPF: 034.334.811-05 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), SUPERLINK TELECOM LTDA - CNPJ: 23.464.954/0001-50 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1008893-17.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S)
:

SUPERLINK TELECOM LTDA

AGRAVADO(S)
:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA
A
O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ –
DESNECESSIDAD
E
DE EFETIVO RECEBIMENTO E LEITURA -

ALEGADO ERRO MATERIAL NO NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE DA NOTIFI
CAÇÃO –
PARCELAS
INADIMPLENTES E RESPECTIVOS VENCIMENTOS SEM ERRO -
CIRCUNSTÂNCIA
FORMAL
QUE NÃO MACULA A MORA – DEVEDOR QUE NÃO QUESTIONA A INADIMPLÊNCIA –
BOA-FÉ OBJETIVA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

A alegação de erro material no número do contrato constante da notificação
, quando não afastada a inadimplência das parcelas,
não invalida a constituição da mora,
uma vez que esta decorr
e
do simples vencimento do prazo para pagamento. Inteligência do
art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969
.

O princípio da boa-fé objetiva exige que o devedor
pessoa jurídica
adote as diligências necessárias para verificar a veracidade da notificação recebida, não sendo razoável presumir fraude sem fundamento objetivo.
Inteligência do
art. 422 do Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de Efeito Suspensivo
,

interposto
por
SUPERLINK TELECOM LTDA
, contra decisão interlocutória
,
proferida
(ID.
143852928
–
autos de origem PJE Nº
1008893-17.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
-MT
,

que
deferiu liminarmente a busca e apreensão
do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Já em relação à pretensão deduzida nos autos,
verifico que a mora foi devidamente comprovada
face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id 143776077, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula nº 72 do STJ dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais,
mesmo tendo o devedor mudado, ser desconhecido, o endereço fornecido ser incorreto ou insuficiente
, é válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao
endereço informado por ocasião da celebração do contrato
, pois cabe a ele,
em observância à boa-fé que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil)
, manter tal informação correta e devidamente atualizada junto ao
credor, para a sua localização. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: (...)

Diante disso, com fundamento no art. 3ª do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
, o qual deverá ser
depositado em mãos do representante do credor
, mediante termo de compromisso e
lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação
, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

[...]

Em sua minuta recursal (ID
207753154
), o agravante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Irregularidades
da notificação extrajudicial
e do débito

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
208332653
proferida por este Relator.

Os autos foram encaminhados à Central
de Mediação e Conciliação de 2º Grau
, porém, a tentativa de composição restou inexitosa, conforme o Termo de Audiência sob o ID
215847694
.

A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID
222838195
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
c
itação
-
28495673)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
207848676
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1008893-17.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

SUPERLINK TELECOM LTDA

AGRAVADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT
,
que deferiu liminarmente a busca e apreensão do
veículo
gravado com cláusula de alienação fiduciária
em desfavor da ora agravante.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito suscitados pela parte
recorrente
.

1.
Irregularidades da notificação extrajudicial
e do débito

O agravante alega que
a notificação enviada cita um número de contrato completamente diferente, incongruência que não apenas levanta
ria
dúvidas sobre a precisão dos procedimentos adotados, mas também coloca
ria
em xeque a legalidade da constituição em mora do devedor.

Alega que achou que se tratava de golpe.

Aduz, ainda, que a notificação deixou de indicar a origem da mora, não informando qual foi a parcela e seu
respectivo
vencimento que est
aria
sem o pagamento pela demandada, como também não trouxe qualquer outro motivo que ensejasse o vencimento antecipado do contrato.

Argumenta,
ainda,
a ausência da perfeita indicação do débito
, o que
constitui afronta ao direito subjetivo da parte demandada consubstanciado no §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Pois bem. Em que pese a alegação de que a notificação enviada informou número diverso daquele constante na cédula de crédito bancário, não se pode olvidar que a
mencionada
notificação encaminhada
faz referência
exatamente
à
s parcelas sabidamente inadimplentes pela agravante
, bem como às datas de vencimento (ID
143776077
)
.

Logo, não prospera o argumento de que a notificação é irregular uma vez que o agravante acreditou que a notificação se tratava de fraude ou golpe, porquanto tal premissa desafia a
perspectiva dohomem médio
,
com fulcro na boa-fé objetiva (
art.
422 do Código Civil
)
sobretudo por se tratar de
pessoa jurídica de direito privado
suficientemente capaz de apurar a veracidade da notificação.

Frisa-se, ainda que de fato possa ex
istir
erro material em relação ao número d
o
contrato, a notificação identificou exatamente as parcelas que estavam em aberto, bem como os seus respectivos vencimentos, não sendo razoável presumir que eventual golpista seria capaz de tal façanha.

De toda sorte, neste contexto, é perfeitamente razoável exigir da agravante a realização de diligência caso de fato houvesse qualquer dúvida, principalmente considerando que
sequer nega o seu inadimplemento, ou seja, sabia da veracidade da cobrança
.

Assevera-se que, nos termos do
art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º
911/1969
, a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
, inadimplência, conforme asseverado, não negada pela parte agravante
.

Destarte, não há que falar em irregularidade da notificação, por conseguinte, encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria, registro que
a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

[...]

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

[...]

Assim
, extrai-se que a notificação extrajudicial
(ID.
143776077
dos autos de origem)
se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)

– Grifo Nosso

No mais, também não prospera a tese de que não houve indicação precisa do débito, pois, inexiste qualquer dúvida quanto aos cálculos apresentados, sendo facilmente identificável que o valor perseguido se refere a
o débito
integral
do
agravante
, correspondente ao principal e acessório das parcelas vencidas e vincendas
, conforme discriminado em planilha de cálculo sob ID.
143776082
dos
autos de origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente
à majoração
das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024